Tribunal: TJBA
Processo: 8034043-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8034043-35.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: POLYANA MACHADO SANTOS

ADVOGADO(S): RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

ADVOGADO(S):

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS INCOMPATÍVEIS COM O TÍTULO EXECUTIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por POLYANA MACHADO SANTOS, contra a decisão pro
latada
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Formosa do Rio Preto, nos autos de Ação Ordinária em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. A decisão a
tacada
anulou, de ofício, homologação anterior de cálculos, por reconhecer a existência de erro material incompatível com os limites do título judicial, determinando a adequação da execução e a restituição de valores indevidamente bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é válida a decisão que, de ofício, anulou a homologação de cálculos apresentados pela Exequente, reconhecidamente incompatíveis com o título executivo judicial, por configurarem erro material, afastando a alegação de coisa julgada e de preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação de cálculos, que desconsidera
m
os limites objetivos do título executivo judicial
,
configura erro material, passível de correção de ofício, não se submetendo à preclusão, nem à coisa julgada material.

4. O título executivo judicial transitado em julgado limitou-se à condenação por dano material no valor de R$660,00 (seiscentos e sessenta reais), sendo excluída, em grau recursal, a condenação por dano moral.

5. Os cálculos apresentados pela
Recorrente
retomaram valores excluídos pelo acórdão e expressamente reconhecidos por ela como equivocados, conforme petição em que solicitou a desconsideração das planilhas, posteriormente ignorada.

6. A alegação de que a homologação teria gerado direito adquirido ou ato jurídico perfeito não se sustenta, dada a natureza meramente declaratória do ato homologatório e a impossibilidade de convalidação de quantias estranhas ao título.

7. A jurisprudência do STJ admite a correção de erros materiais nos cálculos do cumprimento de sentença a qualquer tempo, sobretudo, quando se trata de execução contra a Fazenda Pública, regida pelo princípio da indisponibilidade do interesse público.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

—————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, I e II, §2º; 80, II, III e V; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.875.850/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.08.2025, DJEN de 29.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8034043-35.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
POLYANA MACHADO SANTOS
, sendo Agravado

MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.